Tribunal: TJES
Processo: 5026582-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026582-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA COSTA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5026582-03.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MONICA COSTA

RECORRIDO:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR MOTORISTA DE APLICATIVO 99POP. CONTRATO DE TRANSPORTE. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DO RECURSO. NÃO APRECIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente
, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
ajuizada por
MONICA COSTA BOTACIN ALTOE
em face
de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
, na qual

a parte autora narra, brevemente
,
que, no dia 05/08/2023 conduzia seu automóvel PEUGEOT/208 GRIFFE A, placa PPB4H53 ES, na Av. Civit I, Serra/ES, quando foi surpreendida com a colisão lateral na parte traseira de seu veículo por uma moto Honda/CG 125 FAN, placa ODF 6468 - ES, conduzida por Paulo, motorista de aplicativo da requerida, imputando a ele a culpa pelo acidente. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais para conserto do veículo no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), bem como em danos morais suportados no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em contestação (ID 7904054), a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela improcedência das pretensões autorais.

Na sentença, o juízo de primeira instância acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (ID 7904064).

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 7904066), sustentando que a sentença merece reforma para reconhecer a legitimidade da recorrida e, consequentemente, o dever de indenizar pelos prejuízos causados.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7904081, ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal, bem como impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos de IDs 7904068 e 7904069.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 7904081 – págs. 03/04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela autora/recorrente aos IDs 7904068 e 7904069. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação a dialeticidade recursal (ID 7904081 - 04/09). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De outro lado, faz-se necessário
reconhecer
como questão preliminar a
inovação recursal
, haja vista que a recorrente junta aos autos provas novas, que por certo não podem ser admitidas na presente fase processual.

Insta salientar que, conforme se infere do artigo 435 do CPC, a juntada de documentos novos será admitida somente quando destinados a comprovar fato ocorrido após a apresentação da defesa ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Nesse contexto, resta claro que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, uma vez que os documentos apresentados junto ao recurso inominado poderiam ter sido apresentados no momento oportuno, já que todos eles são anteriores a data sentença (19/02/2024), não tendo a autora/recorrente comprovado qualquer impedimento para tanto.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. STJ, no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento/documento exposto somente em sede recursal.

Isso posto, entendo como correta a desconsideração de quaisquer documentos apresentados de forma injustificada somente na fase recursal.

Analisando os demais pontos do recurso Inominado, verifico que a r. sentença merece reparos.

Rememorando, sucintamente, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrente pretende ser indenizada por danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito, cuja culpa atribui ao condutor da motocicleta envolvida, o Sr. Paulo, motorista de aplicativo vinculado a plataforma da 99 TECNOLOGIA LTDA, ora recorrida.

Na esteira da orientação do STJ,"
As atividades profissionais desenvolvidas por UBER e (...) (motorista credenciado do aplicativo) integram uma cadeia de fornecimento de serviços, para fins de responsabilização civil por danos ocasionados a seus usuários/consumidores (...) . "(RECURSO ESPECIAL Nº 2018788 - RS (2022/0179533-0) - MINISTRO MOURA RIBEIRO - TERCEIRA TURMA - JULGADO: 20/06/2023)
.

Assim, incidem os ditames dos artigos 2º e 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista que a recorrente e a recorrida se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor.

A autora é considerada consumidora por equiparação, na dicção do art. 17 do CDC. O entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo.

Ademais, compete frisar que ao contrário do que sustentou a empresa demandada/recorrida, seu serviço não se limita ao fornecimento de tecnologia para aproximar passageiro e motorista. Na verdade, em que pese não haver relação de emprego regida pela CLT entre o motorista e a empresa de aplicativo, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa 99 TECNOLOGIA LTDA, que previamente cadastra o cliente e o motorista em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo, ultrapassando o mero serviço de tecnologia alegado, uma que a empresa de fato administra e controla todas as fases da operação de transporte mediante contrato por adesão, respondendo, assim, pelo risco do empreendimento.

Da leitura do art. 14 do CDC, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços.

Neste diapasão, seja pela legislação consumerista ou pelas regras do direito civil, a responsabilidade solidária da empresa recorrida exsurge cristalina em razão da atividade desenvolvida na intermediação do transporte remunerado de passageiro por aplicativo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ação ajuizada tem como fundamento em acidente de trânsito ocorrido no dia 05/08/2023, quando o Sr. Paulo, realizava transporte de passageiro em uma motocicleta, através do aplicativo da empresa ré, colidiu com o automóvel da autora, conforme documentos de IDs 7904044 e ss, causando avarias no veículo.

Do documento apresentado na peça contestatória (ID 7904057), a requerida confirma que o Sr. Paulo, de fato, é motorista cadastrado na 99POP. Além disso, há registros da passageira reportando o acidente na plataforma, no mesmo dia dos fatos, dando conta que
“(...) Durante o trajeto percebi que o piloto não conhecia bem a região, orientei o mesmo do trajeto na garupa da moto mesmo, não se atentando ao trânsito mudou de faixa e colidiu no veículo que passava na faixa ao lado um Peugeot 208 prata placa PPB-4H53 (...)”
- ID 7904057 - pág. 17.

Destaca-se que as circunstâncias e a dinâmica do acidente são fatos incontroversos nestes autos, resumindo-se a defesa da recorrida em imputar a responsabilidade exclusiva do motorista parceiro (vide trecho da contestação - ID 7904054 - pág. 12):

“(...) No caso em testilha, inexiste qualquer ato ilícito por conduta da Ré 99, seja nas modalidades de ação ou omissão,
ao passo em que o acidente foi causado por culpa exclusiva do corréu, que não se atentou à preferencial, portanto, não poderia estar conduzindo uma motocicleta, estava trafegando entre as faixas de rolamento (
...)”.

Ou seja, a empresa requerida/recorrida não produziu qualquer prova nos autos para contrapor fatos modificativos, extintivos ou impeditivos à pretensão autoral (art. 373, II, CPC), de modo que restou plenamente caracterizada responsabilidade solidária pelo acidente noticiado nos autos.

Ademais, como já visto acima, não há falar em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a recorrida deve arcar com o ônus decorrente dos danos relativos às atividades disponibilizadas pelo seu aplicativo, uma vez que obtém lucro e participa da cadeia de prestação de serviços. Sem prejuízo se for o caso e porventura queira, de eventual ação de regresso contra o motorista cadastrado.

Dessa forma, à míngua das excludentes de causalidade, torna-se impositiva a condenação da recorrida pelos danos materiais sofridos pela recorrente com o conserto do veículo, no montante de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) - ID 7904046.

Outrossim, entendo que o pedido de danos morais não merece ser acolhido.

O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, ou seja, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

Muito embora tais situações geram problemas no dia a dia, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade em quaisquer de seus âmbitos, pois são, apesar de indesejadas, consequências ordinárias dos desencontros, desacordos e descumprimentos diuturnamente materializados no convívio, sob pena de se tornar a vida em sociedade inviável, já que, provavelmente, todos os dias haveria o que reparar, bem como o que receber.

No caso em tela, a simples ocorrência do acidente de trânsito, envolvendo o veículo da autora/recorrente e sem que tenha causado à ofensa à sua incolumidade física, não é fato, por si só, ensejador de danos morais, tratando-se, a meu ver, de mero e indesejado aborrecimento.

A recorrente não demonstrou a ocorrência de repercussões negativas mais graves em sua esfera jurídica que justificasse a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sendo de se concluir que o evento não ultrapassou o mero dissabor.

Aliás, de acordo com o STJ, o acidente de trânsito sem vítima e, ainda, sem prova de circunstâncias peculiares mais graves, não dá causa, por si só, a danos morais:
“Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. ( REsp 1653413/RJ , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018”.

Rememora-se que, na hipótese dos autos, somente a passageira da motocicleta sofreu ofensa à sua incolumidade física e não a autora/recorrente.

Logo, como não houve a comprovação de dano, não há falar em pagamento de indenização, pois elemento essencial para tanto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada para reconhecer a legitimidade passiva da empresa 99 TECNOLOGIA LTDA e, via de consequência,

condenar a requerida ao pagamento do montante de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) - ID 7904046, a título de danos materiais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo (desembolso) e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)